Tribunal: TJMT
Processo: 1018360-08.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018360-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (RECORRENTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (VÍTIMA), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E EMBOSCADA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA EM TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER” E RECONHECIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE CONSUNÇÃO ENTRE O HOMICÍDIO E O PORTE DE ARMA DE FOGO - CRIME GRAVADO POR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - RECORRENTE IDENTIFICADO PELA DELEGADA E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DEPOIMENTO DE INFORMANTES - INDÍCIOS SUFICIENTES - RECONHECIMENTO POR VÍDEO DE VIGILÂNCIA -

PECULIARIDADES QUE O FAZEM DISTINTAS DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PRESENCIAL DE PESSOA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ART.S 226 A 228 DO CPP - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO STJ

E TJMT - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -

SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O
“reconhecimento por vídeo de vigilância possui peculiaridades que o fazem distinto do procedimento previsto para o reconhecimento presencial de pessoa, sendo inaplicáveis as mínimas garantias epistemológicas estabelecidas nos arts. 226 a 228 do CPP”
(GUEDES. Clarissa Diniz, O Reconhecimento Criminal de Pessoa a Partir de Vídeo de Vigilância.

Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP. Rio de Janeiro. Ano 16. Volume 23. Número 1. Janeiro a Abril de 2022).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

O
“pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio não pode prosperar, visto que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é delito autônomo, cuja consumação ocorrem em momento distinto do crime de homicídio, com a simples conduta de portar arma, que pode ser anterior ou posterior ao crime, não havendo, por isso, de se cogitar em bis in idem. [...] Destarte, deve ser reservada ao Tribunal do Júri a análise da autonomia do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.”
(Parecer da PGJ nº 007441-010/2022)

“Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção”
(STJ, REsp nº 840.814/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1018360-08.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(s):

LUCAS SOARES DIAS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS SOARES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1018360-08.2022.8.11.0003), que

o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e emboscada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, em concurso material - art. 121, § 2º, I e IV, do CP; art. 14 da Lei nº 10.829/03 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (ID182598336 – fls. 1.539/1.554).

O recorrente sustenta: 1) a pronúncia estaria fundada em
“testemunhos de ouvir dizer”
e
“em reconhecimento de pessoa sem observância de formalidades legais”
; 2) a
“arma foi o meio necessário e indispensável para o cometimento do crime de homicídio supostamente praticado”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, aplicado o princípio da consunção entre o homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 182598347 - fls. 1.565/1.575).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 182598349 - fls. 1.578/1.590).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 1.449/1.451 - ID 153244391).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13, NOS MOLDES DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) ALMEJADA DESPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIA PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, SENDO ABSORVIDO O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTONOMIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. É RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DO CRIME DE PORTE, DADA A CONEXÃO DESTE COM O DELITO DE HOMICÍDIO - DELITOS AUTÔNOMOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 188622175 - fls. 1.595/1.603)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO [...] no dia 29/10/2021, por volta das 15h30min, em via pública, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 1219, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a vítima MARCO AURÉLIO DA SILVA, vulgo “LERINHO”, fora vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que os denunciados Gabriel Vieira da Costa, Lucas Soares Dias, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa, acima qualificados, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), concorreram para o crime praticado em face da vítima. [...]

2º FATO [...] na data de 04/01/2021, os denunciados GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE

AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, portaram e transportaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

3º FATO [...] em data e horário não precisados, porém, até o dia 29/10/2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, como incursos no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), nos moldes do art. 29 do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 [...]
”

(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - ID 153243683 - fls. 856/863).

O processo fora desmembrado em relação ao recorrente LUCAS SOARES DIAS, em razão de não ter comparecido em Juízo, embora intimado (ID 91387265).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Da materialidade do delito de homicídio qualificado.

No caso sob exame, por se tratar de homicídio consumado, bastando para sustentar a verdade dos fatos o Boletim de Ocorrência, ID 91387351 – fl. 05; Relatórios de investigação, ID 91387351 – fls. 09/12 e 24/45, e ID 91387352 – fls. 34/73; Laudos Periciais Criminais, ID 91387351 – fls. 70/74, e Certidão de óbito.

Dos indícios de autoria do crime de homicídio qualificado. [...]

O réu, em seu interrogatório, em Juízo, permaneceu em silêncio. Em fase policial não foi ouvido, vez que se encontrava foragido.

O acusado Moacir Junior Ferreira Pires, em Juízo, relatou que foi mera coincidência a movimentação identificada em sua tornozeleira eletrônica no dia e hora dos fatos, pois o fato ocorreu próximo à sua residência. Negou qualquer envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” ou conhecimento do denunciado Lucas Soares Dias. O réu Henrique Aquino dos Santos, em Juízo, negou qualquer participação nos crimes imputados na denúncia, bem como não conheceu a vítima e nem os demais denunciados.

O réu Bruno de Araújo Martins, em sede judicial, relatou que foi uma mera coincidência ter passado no local do delito, bem como não conhecia o acusado Lucas Soares Dias. Negou, também, qualquer envolvimento em facção criminosa. [...]

Necessário consignar que as câmeras de segurança próximo ao local mostram o executor do delito, apontado pela acusação e pela investigação como o acusado Lucas Soares Dias. Entretanto, tal situação demanda análise pelos Jurados.

Logo, verifica-se, neste momento processual, indícios da participação no crime pelo denunciado Lucas Soares Dias. Assim, pelas provas coletadas, tanto em fase judicial como em fase policial, posteriormente submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, indicam que, em razão de problemas dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, houve a condenação do ofendido a pena de morte, sendo ordenada sua execução, supostamente pelo réu Gabriel Vieira da Costa.

Assim, toda a logística para concretização do crime se deu, em tese, pelo réu Douglas Vieira da Costa, que serviu na função de auxiliar. Deste modo, o réu Bruno de Araújo Martins, juntamente com o acusado Henrique Aquino dos Santos, momento antes da consumação do crime, tentaram supostamente matar a vítima, posto que houve trocas de tiro entre eles e o ofendido em via pública. Não se consumando a primeira tentativa de tirar a vida do ofendido, o denunciado Lucas Doares Dias, auxiliado, em tese, pelo acusado Bruno a chegar ao local, supostamente matou o ofendido, vindo a fugir do local com o suporte, ao que indica, do réu Moacir Junior Ferreira Pires.

Anoto por fim, que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. [...]

Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim. [...]

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstram que o acusado portava arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio, sendo que as imagens mostram, em tese, o acusado em posse de uma arma de fogo, não havendo como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois, em tese, se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime de homicídio. [...]

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, Juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos. [...]

PRONUNCIO LUCAS SOARES DIAS para que seja julgado perante o Tribunal Popular de Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º

, da Lei 12.850/13, em concurso material de crimes, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 182598336 - fls. 1539/1554).

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Relatório de Investigação nº 2021.13.26273-2ºDP/DHPP/RONDONÓPOLIS (fls. 34/55), Relatório de Investigação nº 2021.13.36845-2ºDP/DHPP/RONDONÓPOLIS (fls. 134/173), Certidão de Óbito (fls. 65),
Laudo Pericial nº 200.2.03.2021.012630-01 (fls. 79/84),
e Boletim Necropapiloscópico nº 321/2021 (fls. 202), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria José de Souza, genitora da vítima (fls. 31/32), Edmilson Fernandes dos Santos, policial militar (fls. 34/35), Jheinifer Rodrigues Pessoa, companheira da vítima (fls. 64/65), Welington Mauricio de Castro (fls. 26/27), Lindomar Silveira Aquino (fls. 72/73),
Wescley Roberto dos Santos, testemunha (fls. 126), Luiz Inácio Brandão
(fls. 130) e
Roney Marques Castro
, testemunhas (fls. 133), Luzia Dias da Silva, tia do recorrente (fls. 196/197), Fábio de Souza Silva, irmão da vítima (fls. 198/199),
e interrogados os corréus Bruno de Araújo Martins (fls. 97/98), Renato Rufino da Silva (fls. 99/100), Moacir Junior Ferreira Pires (fls. 101/103).

Em Juízo, colheram-se as declarações da delegada de polícia Karla Cristina Peixoto Ferraz; dos policiais militares Tony Jackson de Alcântara e Edmilson Fernandes dos Santos; dos investigadores de Polícia, Claudionor Messias Rodrigues e João Batista Inocêncio Soares; do irmão da vítima, Fábio Souza Silva; da companheira da vítima, Jheinifer Rodrigues Pessoa, bem como os interrogatórios dos corréus Moacir Junior Ferreira Pires, Henrique Aquino dos Santos, Bruno de Araújo Martins. O recorrente LUCAS SOARES DIAS permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 1.112/1.114 - ID 153244261).

Extrai-se que, no dia 29.10.2021, por volta das 15h30min, a vítima Marco Aurélio da Silva, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 1219, Bairro Vila Mariana, Município de Rondonópolis, foi surpreendida por disparos de arma de fogo, supostamente, disparados pelos corréus BRUNO DE ARAÚJO MARTINS e HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS. Em ato contínuo, quando a vítima tentava fugir, o recorrente LUCAS S
OARES DIAS a teria perseguido [“a pé”] e efetuado diversos disparos de arma de fogo, cujas lesões foram a causa de sua morte (ID 153243683 - fls. 856/863).

O recorrente seria integrante da organização criminosa “Comando vermelho” e a vítima teria sido morta por

“infringir as regras de conduta ora impostas, ser expulso e estabelecida a pena de morte em seu desfavor”
, consoante depoimentos de Jheinifer Rodrigues Pessoa, companheira da vítima, e de Moacir Junior Ferreira Pires, corréu (fls. 101/102).

A delegada de Polícia Karla Cristina Peixoto Ferraz, responsável pelas investigações, asseverou, em Juízo, que o homicídio foi gravado por câmeras de segurança e que
“as imagens são claras, pois ele não usou nenhum artifício para tentar esconder sua identidade e foi identificado como sendo o LUCAS SOARES, conhecido como ‘Luquinha’
. E mais,
“as imagens foram levadas aos familiares do LUCAS que reconheceram ele como sendo o indivíduo que aparecia nas filmagens”
(Relatório de Mídias de fls. 1.112/1.114 - ID 153244261).

Essa narrativa está corroborada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos
investigadores de polícia Roberto Rogério dos Santos, João Batista Inocêncio Soares e Claudionor Messias Rodrigues, os quais confirmaram a identificação do recorrente LUCAS SOARES DIAS, pelas imagens das câmeras de segurança, como sendo um dos executores do crime (Relatório de Mídias de fls. 1.112/1.114 - ID 153244261).

Em declaração extrajudicial, Luzia Dias da Silva, tia do recorrente,
“afirmou que conhece como sendo seu sobrinho LUCAS SOARES DIAS nas imagens apresentadas e colhidas no local da morte de Marco Aurélio da Silva”
(fls. 196/197).

Frise-se que, as imagens das câmeras de segurança registraram a ação criminosa, com muita proximidade e nitidez, inclusive um dos agentes criminosos correndo “a pé”, segurando uma arma de fogo na mão direita, com o rosto totalmente a mostra (fls. 24 - ID

153243673).

Nesse quadro, a
pronúncia não está fundamentada em testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”, mas em depoimentos de 4 (quatro) agentes públicos [
Karla Cristina Peixoto Ferraz,
Roberto Rogério dos Santos, João Batista Inocêncio Soares e Claudionor Messias Rodrigues
] e de informante [
Luzia Dias da Silva - tia do recorrente]
.

Com efeito, o
“reconhecimento por vídeo de vigilância possui peculiaridades que o fazem distinto do procedimento previsto para o reconhecimento presencial de pessoa, sendo inaplicáveis as mínimas garantias epistemológicas estabelecidas nos arts. 226 a 228 do CPP”
(GUEDES. Clarissa Diniz, O Reconhecimento Criminal de Pessoa a Partir de Vídeo de Vigilância.

Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP. Rio de Janeiro. Ano 16. Volume 23. Número 1. Janeiro a Abril de 2022 - acesso em 11.12.2023).

E mais, para a decisão de pronúncia, "não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime" (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nas imagens das câmeras de segurança do local do crime e nos relatos das testemunhas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.
(RSE NU 1023668-25.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.12.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso -
homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada] - (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo, adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter afastada a consunção, em virtude da
precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau
, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“De igual modo, tem-se que o pedido de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio, não pode prosperar, visto que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é delito autônomo, cuja consumação ocorrem em momento distinto do crime de homicídio, com a simples conduta de portar arma, que pode ser anterior ou posterior ao crime, não havendo, por isso, de se cogitar em bis in idem.

Saliente-se, primeiramente, ser inviável a aprofundada análise de mérito relacionada à autonomia do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em relação ao delito de homicídio, haja vista que, como cediço, perquirir, neste momento processual, a caracterização, ou não, do concurso material entre os crimes em destaque fere, sobejamente, a soberania do Tribunal do Júri. [...]

Com efeito, é suficiente, para a pronúncia do réu, que existam indícios de que tenha sido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado em momento distinto do crime de homicídio qualificado.

Há que se reconhecer, portanto, a existência de conexão objetiva teleológica entre o delito de homicídio qualificado e aquele previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Destarte, deve ser reservada ao Tribunal do Júri a análise da autonomia do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.”
(
Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 188622175)

Aplicável o entendimento do c. STJ:

“O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção da menos grave pela mais danosa. [...]. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção”
(STJ, REsp nº 840.814/DF).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023